Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703405-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA REJANE AMORIM MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIA REJANE AMORIM MENDONCA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0713519-51.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145202768 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela agravante ao fundamento de que não há nos autos documentos aptos à comprovação de insuficiência de recursos a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de que não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades, facultando-lhe, contudo, o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43465288). Em razão de não ter constado, na parte dispositiva da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de recolhimento do preparo do recurso, esta Relatoria proferiu despacho (ID 44802033), determinando a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme atesta a certidão constante do ID 45202347. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Na hipótese em análise, verifica-se que a gratuidade de justiça postulada pela agravante em sede de tutela recursal foi indeferida, o que culminou na intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o pagamento do preparo recursal. Contudo, apesar de regularmente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo fixado, deixando de promover o devido recolhimento do preparo atinente ao agravo de instrumento (certidão ID 45202347), circunstância que evidencia a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 15:52:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora